Tribunal: TJDFT
Processo: 0727706-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou procedência nacional. Dolo específico não comprovado nos autos.
2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de insuficiência probatória para a condenação, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.